Tribunal: TJMT
Processo: 1006346-88.2024.8.11.0013
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006346-88.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA POMPEIA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 111.603.301-15 (APELANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. DATA DA OBTENÇÃO DOS EXTRATOS E MICROFILMAGENS. TEMA 1.150 DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que, em ação indenizatória por supostos desfalques em conta do PASEP, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, considerando como termo inicial a data do último saque realizado em 2001. A autora alega que somente teve ciência das irregularidades em agosto de 2024, após obter extratos e microfilmagens junto à instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de cobrança de expurgos do PASEP, à luz da teoria da
actio
nata subjetiva e do Tema 1.150 do STJ; e (
ii
) analisar a aplicação das regras de distribuição do ônus da prova fixadas no Tema 1.300 do STJ e a necessidade de reabertura da instrução processual diante da superveniência do precedente vinculante.

III. Razões de decidir

3. Conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional para ressarcimento de desfalques no PASEP é decenal (art. 205 do CC), contando-se o termo inicial a partir da ciência comprovada dos desfalques pelo titular.

4. A aplicação da teoria da
actio
nata
subjetiva impede que se presuma o conhecimento da lesão na data do saque, mormente quando a verificação das irregularidades depende de análise técnica de documentos (extratos e microfilmagens) que não são ordinariamente disponibilizados ao correntista.

5. Comprovado nos autos que a autora obteve os extratos apenas em agosto de 2024, data em que elaborou parecer técnico constatando os prejuízos, deve ser este o marco inicial da prescrição, afastando-se a extinção prematura do feito.

6. A superveniência do julgamento do Tema 1.300 pelo STJ, que definiu regras específicas de ônus probatório para lançamentos em contas do PASEP (distinguindo saques em caixa de créditos em folha/conta), impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, a fim de evitar decisão surpresa e cerceamento de defesa, oportunizando à autora a produção da prova documental exigida pelo novo precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para afastar a prescrição e anular a sentença.

Tese de julgamento:

"1. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações referentes ao PASEP é a data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, comprovada pela obtenção de extratos ou microfilmagens, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. A superveniência de precedente vinculante que altera as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.300 do STJ) justifica a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205; CPC/2015,
arts
. 6º, 10 e 373.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO); STJ, Tema 1.300 (REsp 2.162.198/PE); TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1019208-96.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA POMPÉIA RIBEIRO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
n
. 1006346-88.2024.8.11.0013, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
a qual PRONUNCIOU a prescrição
e
JULGOU EXTINTA a ação com RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inc
.

II, do C
PC
, e
condenou
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
fix
ados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa
.

Na
origem,
a parte autora narrou que ingressou no serviço público em 1980 e, em 16 de fevereiro de 2001, realizou o saque de sua cota do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no valor de R$ 926,54. Asseverou que o montante recebido não refletia a devida correção monetária e os rendimentos acumulados por mais de três décadas. Alegou que somente tomou ciência das irregularidades após obter as microfilmagens de sua conta junto à instituição financeira. Postulou a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 67.907,66 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, totalizando o valor da causa em R$ 77.907,66 (id. 282283453).

A decisão inicial deferiu a gratuidade da justiça e determinou a citação da parte requerida (id. 282283511).

Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera (id. 282283536).

Em contestação, o Banco do Brasil S.A. arguiu, preliminarmente, a impugnação à justiça gratuita e sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua como mero prestador de serviços e que a gestão do fundo compete ao Conselho Diretor do PIS-PASEP. Suscitou a prejudicial de mérito da prescrição, sob a tese de que o prazo decenal deve ser contado a partir do último saque realizado em 2001. No mérito, defendeu a regularidade dos lançamentos e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados. Requereu, subsidiariamente, a realização de prova pericial contábil (id. 282283525).

Em sua impugnação, a parte autora refutou as preliminares e a prejudicial de prescrição, e reiterou que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da ciência inequívoca dos desfalques, ocorrida com a expedição do extrato atualizado em 23 de agosto de 2024. Ratificou os pedidos iniciais (id. 282283537).

Sobreveio
sentença
que pronunciou a prescrição da pretensão autoral. O magistrado singular fundamentou que, conforme o
Tema 1.150 do S
TJ
, aplica-se o prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil) e o princípio da
actio
nata
. Consignou que o saque integral dos valores ocorreu em 16 de fevereiro de 2001, momento em que a autora teve ciência dos supostos desfalques, e que a ação foi ajuizada somente em 28 de novembro de 2024, transcorridos mais de 23 anos. (id. 282283539).
Julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Inconformada
, a
A
pelante interpôs recurso de apelação, e sustentou que o termo inicial da prescrição deve ser a data em que teve ciência inequívoca da lesão ao seu direito, o que ocorreu apenas em agosto de 2024, quando obteve as microfilmagens e realizou os cálculos que evidenciaram a discrepância de valores.
Aduz
que a jurisprudência do
S
TJ
, ao aplicar a teoria da
actio
nata
,
exige o conhecimento efetivo do dano e de sua extensão
. Requereu a anulação da sentença para afastar a prescrição e o retorno dos autos à origem para regular processamento (id. 282283540).

Em suas contrarrazões
(id. 282283544)
, a parte
A
pelada refutou os argumentos recursais, e aduziu que a sentença deve ser mantida, pois o prazo prescricional se iniciou na data do saque em 2001. Reiterou a tese de ilegitimidade passiva e a ausência de ato ilícito indenizável.

Nesta instância, foi proferido despacho que
determinou o sobrestamento do feito, em observância à afetação do Tema 1.300 pelo S
TJ
, que versa sobre o ônus da prova quanto aos lançamentos a débito nas contas do PASEP (id. 282452887).

Posteriormente, foi acostada
certidão
informando o
julgamento dos Recursos Especiais n. 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, relativos ao Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça
, com trânsito em julgado em 10 de outubro de 2025. A tese firmada estabeleceu que, nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus da prova cabe: a)
ao participante, quanto aos saques via crédito em conta e folha de pagamento; e b) ao réu, quanto aos saques em caixa nas agências
(id. 327590350)
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se a definir o termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento de valores supostamente não creditados em conta individual vinculada ao
PASEP
e, superada a prejudicial, a análise das consequências processuais advindas da
tese firmada no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça
.

1. DA PRESCRIÇÃO E DO TEMA 1.150 DO STJ

A sentença recorrida
reconheceu a prescrição da pretensão autoral
, considerando como
termo inicial a data do último saque realizado pela autora
, em
16 de fevereiro de 2001
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o Tema 1.150 dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou a seguinte tese quanto à prescrição
:

"A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

A aplicação da teoria da
actio
nata
, em sua vertente
subjetiva
, exige que o titular do direito tenha
ciência inequívoca não apenas do fato (saque), mas da lesão ao seu direito (desfalque/incorreção dos valores).

No caso das contas do
PASEP
, a simples realização do saque
não
permite ao titular,
de imediato,
constatar eventuais irregularidades na correção monetária ou a ausência de depósitos,
dada a complexidade dos cálculos e a necessidade de acesso a extratos detalhados e microfilmagens, documentos que não são disponibilizados ordinariamente.

Na hipótese, reforça a aplicação da
teoria da

Actio
Nata
o fato de que o
extrato analítico do PASEP
, documento essencial para a verificação dos supostos desfalques, foi emitido pelo Banco do Brasil apenas em
23 de agosto de 2024
conforme
data de emissão
constatada

n
o documento
(
id. 282283492)
.

Somente a partir dessa data,
com a posse dos dados técnicos necessários para a elaboração do parecer contábil

(concluído em 25/11/2024 -
id. 282283495)
, é
que a autora teve ciência inequívoca da extensão da lesão, ajuizando a demanda prontamente em 28 de novembro de 2024.

Portanto,
o termo inicial do prazo prescricional decenal deve ser fixado na data da
ciência inequívoca
dos desfalques (agosto de 2024)
. Tendo a ação sido proposta em
28 de novembro de 2024
,
não há que se falar em prescrição
.

No mesmo sentido, este
E. Tribunal de Justiça
, em recente julgado, ratificou a aplicação do
Tema 1150 do STJ
, destacando que o início da contagem do prazo prescricional se dá apenas a partir da data em que o titular da conta tem ciência do prejuízo ou da irregularidade:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ.
SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1.
Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, b, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).
2.
O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para responder por ação revisional de saldo devedor do PASEP, alegando ser mero depositário das quantias e que a União Federal seria parte legítima. Defende ainda a aplicação do prazo prescricional quinquenal e a incompetência da Justiça Estadual.
I
I. Questão em discussão
3.
A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados pelo agravante são suficientes para alterar a decisão que negou seguimento ao recurso especial com base na aplicação do Tema 1150 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada aplicou adequadamente a tese prevista no Tema 1150 do STJ, que estabelece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao
PASEP.
5. O papel do Banco do Brasil transcende a mera intermediação operacional, configurando verdadeira atuação gerencial e informacional no âmbito das contas individuais dos participantes do PASEP.
6. Aplica-se o prazo prescricional decenal do
art
. 205 do Código Civil, conforme estabelecido no Tema 1150 do STJ, com início da contagem a partir da data em que o titular da conta tiver ciência do prejuízo ou da irregularidade.
7. A existência de valores em conta referentes ao PASEP até o ano de 2017 afasta a ocorrência de prescrição no momento processual.

8.
A competência da Justiça Estadual está configurada, pois a lide versa sobre eventual falha na execução da conta individual pela instituição bancária, cuja responsabilidade se examina à luz do direito privado e do Código de Defesa do Consumidor.

9.

O acórdão recorrido está em conformidade com o posicionamento do Tema 1150 do STJ, justificando a aplicação da sistemática de recursos repetitivos.

IV.
Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A aplicação adequada do Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre contas vinculadas ao PASEP, o prazo prescricional decenal e a competência da Justiça Estadual, justifica a negativa de seguimento ao recurso especial pela sistemática de recursos repetitivos.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 105, III, a e c; CPC,
arts
. 338 e 1.030, I, b; CC, art. 205; Lei Complementar
n
8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, Tema 1150; STJ, REsp n. 1.895 .941/TO, Tema 1150; STJ, REsp n. 1.951.931/DF, Tema
1150.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10192089620258110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/12/2025)

(
g.n
.)

Assim,
AFASTO
a
prejudicial de mérito da prescrição,
REFORMANDO
a sentença neste ponto.

2. DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO TEMA 1.300 DO STJ

Afastada a prescrição
, o
artigo 1.013, § 4º, do C
PC
autorizaria, em tese, o
julgamento imediato do mérito por este Tribunal (teoria da causa madura)
.

Contudo
, peculiaridades do caso concreto e a superveniência de
precedente vinculante recomendam solução diversa
.

Durante o trâmite processual, sobreveio o julgamento do
Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça
(trânsito em julgado em
10/10/2025
), que definiu
regras específicas de distribuição do ônus da prova em ações que discutem desfalques no PASEP
:

"Nas ações em que o
participante
contesta saques em sua conta individualizada do PASEP,
o ônus de provar cabe
:

a)
ao participante
, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC,
sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova
;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

(
g
.n
)

No caso dos autos, a
autora alega desfalques genéricos, e a defesa do banco aponta que os pagamentos ocorreram via crédito em folha (FOPAG) e saques
.

A instrução processual na origem foi encerrada
prematuramente
com a extinção pela
prescrição
(
sentença de 26/02/2025
), sem que fosse
oportunizada
às partes
a produção de provas sob a ótica das diretrizes probatórias fixadas posteriormente pelo Tema 1.300 (cujo trânsito em julgado foi certificado nos autos em 07/11/2025 - id. 327590350).

Aplicar o julgamento imediato de improcedência nesta instância, com fundamento na ausência de provas que a autora
"deveria ter produzido"

(holerites ou extratos bancários para
desprovar
o recebimento via FOPAG)
, configuraria
decisão surpresa (art. 10 do CPC)
e
cerceamento de defesa
, pois, à época da propositura da ação e da sentença,
não havia

clareza jurisprudencial sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova nesses casos específicos.

A garantia do contraditório substancial e o dever de cooperação
(art. 6º do CPC)

impõem que se conceda à parte autora a oportunidade de se desincumbir do ônus probatório que lhe foi atribuído pelo precedente vinculante superveniente
.

Portanto,
a anulação da sentença é medida que se impõe
, não apenas para afastar a prescrição, mas para determinar a
reabertura da instrução processual
na origem,
a fim de que a autora seja intimada especificamente para produzir as provas exigidas
pelo
Tema 1.300 do STJ, sob pena de preclusão
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)
AFASTAR
a prescrição da pretensão autoral, fixando o termo inicial do prazo prescricional na data da ciência inequívoca dos desfalques (agosto de 2024), conforme
Tema 1.150 do STJ
;

b)
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o
retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase instrutória
. O magistrado singular deverá
intimar
a parte autora para, no prazo legal, apresentar os documentos comprobatórios de não recebimento dos valores (holerites, extratos bancários),
observando-se as regras de distribuição do ônus da prova fixadas no Tema 1.300 do STJ, prosseguindo-se o feito até novo julgamento de mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026